Tribunal: TJSP
Processo: 2264497-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo de instrumento. O presente recurso se limita à execução definitiva da multa fixada em sede de tutela de urgência, não havendo qualquer interesse na intervenção do Ministério Público. Quanto à tutela concedida, já foi objeto de decisão no agravo de instrumento n. 2141531-79.2019.8.26.0000. O art. 537, § 1o, do CPC, permite que o Juiz modifique o valor das astreintes sempre que reconhecer

Ementa:
Agravo de instrumento. O presente recurso se limita à execução definitiva da multa fixada em sede de tutela de urgência, não havendo qualquer interesse na intervenção do Ministério Público. Quanto à tutela concedida, já foi objeto de decisão no agravo de instrumento n. 2141531-79.2019.8.26.0000. O art. 537, § 1o, do CPC, permite que o Juiz modifique o valor das astreintes sempre que reconhecer sua insignificância ou inutilidade ou a sua grandiosidade que, igualmente ao valor irrisório, faz perder sua verdadeira vocação. A multa cominatória prevista no artigo 497 do CPC carrega consigo o caráter de precariedade, de forma que, mesmo após o trânsito em julgado da sentença que confirmou a antecipação, não se reveste o valor da multa do caráter de definitividade, liquidez e certeza, pressupostos para a execução segundo o rito do art. 523 do CPC. Agravo provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264497-44.2019.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é agravante AMHA SAUDE
S/A, é agravado MARCUS VINICIUS ABUSSAMRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 19 de março de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264497-44.2019.8.26.0000 -Voto no 21060 - R
2
VOTO No: 21060
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 2264497-44.2019.8.26.0000
COMARCA: FORO DE ATIBAIA
AGRAVANTE: AMHA SAÚDE S/A
AGRAVADO: MARCUS VINÍCIUS ABUSSAMRA
JUIZ: DR. JOSÉ AUGUSTO NARDY MARZAGÃO
R.G.
Agravo de instrumento. O presente recurso se limita à execução
definitiva da multa fixada em sede de tutela de urgência, não
havendo qualquer interesse na intervenção do Ministério Público.
Quanto à tutela concedida, já foi objeto de decisão no agravo de
instrumento n. 2141531-79.2019.8.26.0000. O art. 537, § 1o, do
CPC, permite que o Juiz modifique o valor das astreintes sempre
que reconhecer sua insignificância ou inutilidade ou a sua
grandiosidade que, igualmente ao valor irrisório, faz perder sua
verdadeira vocação. A multa cominatória prevista no artigo 497 do
CPC carrega consigo o caráter de precariedade, de forma que,
mesmo após o trânsito em julgado da sentença que confirmou a
antecipação, não se reveste o valor da multa do caráter de
definitividade, liquidez e certeza, pressupostos para a execução
segundo o rito do art. 523 do CPC. Agravo provido, com
observação.
Na
ação
principal,
processo
n.o
1004318-
98.2019.8.26.0048, o agravado busca ordem judicial para que a
agravante o interne em estabelecimento especializado uma fez que é
portador de demência fronto temporal, CID F20, quadro cujos sintomas
se assemelham aos do Mal de Alzheimer.
O agravante alega que por se tratar de lide que versa
interesse de incapaz é indispensável a participação do Ministério
Público. Ressalta que a situação clínica atual do agravado não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264497-44.2019.8.26.0000 -Voto no 21060 - R
3
aconselhava internação psiquiátrica, sendo caso de neurologia. Insurge-
se com a cobrança da multa no valor de R$ 30.031,40 e o caráter
definitivo de sua execução.
Certidão informando o transcurso de prazo sem
apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Por primeiro, ressalto que o presente recurso se
limita à execução definitiva da multa fixada em sede de tutela de
urgência, não havendo qualquer interesse na intervenção do Ministério
Público.
Quanto à tutela de urgência concedida, já foi objeto
de decisão no agravo de instrumento n. 2141531-79.2019.8.26.0000,
cuja ementa colaciono abaixo:
Agravo Cautelar de caráter antecedente - Plano de
Saúde Inconformismo em relação ao deferimento
do pedido de tutela antecipada para autorização de
internação em clínica psiquiátrica Negativa que se
deu sob alegação de que não há relatório médico
atual indicando a necessidade de internação Apesar
de o último laudo não indicar expressamente que o
autor deve ser reinternado no hospital psiquiátrico é
possível deduzir a necessidade Autor, interditado,
que estava internado em hospital psiquiátrico e que
somente foi transferido para outro nosocômio em
razão da necessidade da realização de cirurgia

Relatório médico que indica que o autor sofre de
demência fronto temporal, irreversível, e que sem a
internação representa risco à integridade física e à
vida dos familiares Agravo que apenas discute a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264497-44.2019.8.26.0000 -Voto no 21060 - R
4
existência
dos
requisitos
autorizadores
da
antecipação da tutela que, no caso concreto, estão
presentes - Reversibilidade da medida - Decisão
mantida Recurso improvido.
Quanto à execução definitiva da multa aplicada,
embargos de declaração n. 2264497-44.2019.8.26.0000/50000 foram
opostos contra despacho de pág. 14 que indeferiu o efeito suspensivo
no agravo de instrumento, ocasião em que a embargante alegava que
muito embora se trate de cumprimento provisório de sentença, já que o
que se visa cobrar é multa por descumprimento de liminar decisão que,
portanto, é provisória e pode ser afastada a qualquer momento,
inclusive por declaração da improcedência da ação, o juízo de origem
vem tratando a questão como se de cumprimento definitivo se tratasse.
Ressaltava a evidência do perigo da demora e da verossimilhança,
sendo que assim restou decidido:
“Trata-se de cobrança de valor total da multa aplicada
em decorrência de descumprimento de tutela provisória. Na forma do
artigo 513 §2o, do CPC, o juízo de origem determinou a intimação do
executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor
indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito,
acrescido de custas, se houver. Ficou a parte executada advertida de
que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento
voluntário,
inicia-se
o
prazo
de
15
(quinze)
dias
para
que,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. No mesmo período, não efetuado o
pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de dez por
cento e de honorários de advogado na proporção de dez por cento e
poderá a parte exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos
sistemas informatizados à disposição do juízo, devendo comprovar o
prévio recolhimento das taxas previstas no art. 2o, inc. XI, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264497-44.2019.8.26.0000 -Voto no 21060 - R
5
Estadual 14.838/12, calculadas nos termos do Com. 170/2011 e
Provimento 1864/2011.
Conforme precedentes do C. STJ, “ao condicionar a
exequibilidade das astreintes à prolação da sentença ou acórdão
cominatório da decisão que as fixar, desde que o recurso que se seguir
não seja recebido no efeito suspensivo, confere-se de um lado, certeza
suficiente de que a multa é realmente devida e, de outro, preserva-se a
coercibilidade da medida.”
“Proferida sentença ou acórdão, a mora do devedor no
cumprimento da obrigação e a consequente imposição da multa
cominatória passarão a ter por base uma cognição exauriente, derivada
de ampla dilação probatória, reduzindo o risco de reforma da decisão. A
partir daí, mostra-se razoável a sua execução provisória, motivando o
devedor à satisfação do encargo.”
Assim, defiro o efeito suspensivo, aguardando-se o
contraditório para prolação da decisão final no agravo de instrumento.
Embargos acolhidos.”
De fato, o art. 537, § 1o, do CPC, permite que o Juiz
modifique o valor das astreintes sempre que reconhecer sua
insignificância ou inutilidade ou a sua grandiosidade que, igualmente ao
valor irrisório, faz perder sua verdadeira vocação.
O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou
quanto à possibilidade de ser reduzido o valor da multa diária em razão
de descumprimento de decisão judicial quando aquela se mostra
exorbitante. Precedentes: STJ, REsp 836.349/MG, Rel. Min. José
Delgado, 1a Turma, DJ 09.11.2006; STJ, REsp 422966, Rel. Min. Sálvio
de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, DJ 01.03.2004; STJ, REsp
775.233/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJ 01.08.2006, STJ, REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264497-44.2019.8.26.0000 -Voto no 21060 - R
6
793491/RN, Rel. Min. Cesar Rocha, 4a Turma, DJ 06.11.2006.
Sobre o tema, decisão proferida por este e. Tribunal:
Ementa: IMPUGNAÇÃO AO CUM
PRIMENTO DA SENTENÇA. Intimação pessoal da
devedora devidamente demonstrada nos autos.
Acolhimento parcial, para reduzir a multa diária.
Reconhecido excesso de execução em relação ao
montante das astreintes, no valor de R$ 736 mil
reais. Multa cominatória exigível, ante a conduta
protelatória da devedora. Valor indicado pela credora,
contudo, se mostra manifestadamente excessivo, e
não somente pode, como deve ser modulado a
qualquer tempo. Multa reduzida para o valor de R$
50 mil reais, mantendo razoável proporcionalidade
com o crédito principal, da ordem de R$ 26 mil reais
e a gravidade da infração. Recurso parcialmente
provido.
(Agravo
de
instrumento
n.
2151871-53.2017.8.26.0000, Rel. Des. Francisco
Loureiro)
O parágrafo 3o do artigo 537 do CPC expressamente
prevê que “a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento
provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento
do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte”.
“A multa cominatória prevista no artigo 461 do CPC
carrega consigo o caráter de precariedade, de forma que, mesmo após
o trânsito em julgado da sentença que confirmou a antecipação, não se
reveste o valor da multa do caráter de definitividade, liquidez e certeza,
pressupostos para a execução segundo o rito do art. 475-J do CPC. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264497-44.2019.8.26.0000 -Voto no 21060 - R
7
valor fixado provisoriamente a título de multa diária deve merecer
acertamento, antes do início de sua execução, da qual será pressuposto
o exercício, pelo magistrado, do juízo acerca do retardamento
injustificado, de parte ou de toda a obrigação; o estabelecimento do
termo inicial e final da multa e de seu valor definitivo. Apenas após este
acertamento judicial, a execução da multa seguirá o rito do art. 475-J”
(STJ 4a T., REsp 1.239.714, Min. isabel Gallotti, j. 16.8.11)
Do exposto, dou provimento ao recurso, com
observação.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator